Tribunal: STF
Processo: Pet 8856
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado pelo Deputado Federal Marcelo Ribeiro Freixo no qual se sustenta, em síntese, que “a reunião ocorrida em 22 de abril de 2020 reveste-se de inegável interesse público e o vídeo que contém sua gravação é um documento ao qual se deve garantir pleno acesso por parte do Congresso Nacional”, requerendo-se, em consequência, “o envio do inteiro teor do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril para a Câmara dos Deputados”.
    Impende assinalar, no entanto, que, em 22/05/2020, proferi decisão, nos autos do Inq 4.831/DF, de que sou Relator, no sentido de determinar o levantamento da nota de sigilo, pontual e temporária, que incidia sobre o vídeo da reunião ministerial realizada em 22/04/2020, no Palácio do Planalto, e, também, sobre a transcrição integral de mencionada reunião, excluídas, unicamente, as referências feitas a determinados Estados estrangeiros.
    Vê-se, pois, que ocorre, no caso, hipótese configuradora de perda superveniente de objeto do pleito deduzido quanto ao pretendido acesso ao vídeo em questão.
    De outro lado, caso oferecida eventual denúncia pelo Senhor Procurador-Geral da República, solicitarei autorização à Câmara dos Deputados (CF, art. 51, I) para que, se vier ela a ser concedida, possa o Supremo Tribunal Federal dar sequência ao procedimento penal contra o Senhor Presidente da República.
    Destaquei, nessa minha decisão, que encaminharei cópia do vídeo e de sua respectiva transcrição, para conhecimento dos Senhores Deputados Federais, em ordem a que possam dispor de elementos que lhes permitam a formulação do necessário juízo autorizativo, que se reveste de caráter discricionário e de conteúdo eminentemente político.
    Não constitui demasia relembrar, neste ponto, que a instauração de processo penal contra o Presidente da República, perante o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de delitos cujo cometimento resulte de atos inerentes ao ofício presidencial (e, portanto, que a este não sejam estranhos), uma vez eventualmente oferecida a acusação criminal, dependerá de prévia autorização da Câmara dos Deputados, nos termos do que prescrevem o art. 51, inciso I, e o art. 86, “caput”, da Constituição da República.
    A Constituição defere, assim, à Câmara dos Deputados, com exclusão de qualquer outro órgão do Estado, competência para apreciar a admissibilidade da acusação penal, por crime comum, deduzida perante o Supremo Tribunal Federal contra o Presidente da República.
    Permite-se, desse modo, que a instituição parlamentar, por uma de suas Casas, efetue controle de admissibilidade sobre as imputações formalizadas, em denúncia ou em queixa-crime, contra o Chefe de Estado nos ilícitos penais comuns.
    Esse ato autorizativo da Câmara dos Deputados traduz, na realidade, requisito constitucional de procedibilidade, sem o qual não se legitimará, em face do ordenamento constitucional, a instauração, perante o Supremo Tribunal Federal, da “persecutio criminis” contra o Presidente da República, nas hipóteses – insista-se – em que os atos delituosos a ele imputados guardem conexão com o exercício do mandato presidencial, ressalvada, porém, a situação de imunidade penal temporária a que se refere o art. 86, § 4º, da Constituição da República. Nesse sentido, orienta-se autorizado magistério da doutrina (JOSÉ CRETELLA JR., “Comentários à Constituição de 1988”, vol. V/2942, item n. 570, 1991, Forense Universitária; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/32 e 174, 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 473, 5ª ed., 1989, RT; PINTO FERREIRA, "Comentários à Constituição Brasileira", vol. 2, p. 585/586, item n. II, 1990, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES, "Constituição do Brasil Interpretada", p. 1.284, item n. 86.2, 7ª ed., 2007, Atlas; GERALDO BRINDEIRO, “in” “Comentários à Constituição Federal de 1988”, coordenação de Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra, p. 1.141/1.144, item n. 7, 2009, Forense; UADI LAMMÊGO BULOS, "Constituição Federal Anotada", p. 985, 10ª ed., 2012, Saraiva; WALBER DE MOURA AGRA, "Curso de Direito Constitucional", p. 561/562, item n. 26.3.5, 8ª ed., 2014, Forense, v.g.). 
    Essa disposição constitucional, de ordem pública, consoante assevera AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO (Parecer, “in” RF 221/55, item n. 2), e que exige prévia autorização legislativa para efeito de instauração, perante o Supremo Tribunal Federal, de processo criminal contra o Presidente da República, originou-se da primeira Constituição republicana que o Brasil teve, a Constituição Federal de 24/02/1891. 
    A “ratio” dessa norma, que enseja à Câmara dos Deputados o controle preliminar sobre os fundamentos de qualquer formulação acusatória de índole penal apresentada contra o Presidente da República, é ressaltada pelo magistério da doutrina (JOÃO BARBALHO, “Constituição Federal Brasileira – Comentários”, p. 236, 1902, RJ; PEDRO LESSA, “Do Poder Judiciário”, p. 45, par. 12, 1915), cujas lições acentuam a natureza eminentemente política dessa particular atribuição, eis que a finalidade dessa competência parlamentar consiste, precipuamente, a partir de um juízo essencialmente político, em obstar a instauração, contra a figura do Chefe de Estado, de pleitos infundados, de lides penais temerárias ou, ainda, de litígios criminais que possam ocasionar graves prejuízos ao interesse público, sem se falar, ainda, na possibilidade de a Câmara Federal avaliar, em caráter discricionário, a necessidade, a conveniência, a utilidade ou a oportunidade da própria instauração de processo penal condenatório contra o Chefe de Estado.
    Os aspectos que venho de referir e que concernem à natureza eminentemente política da deliberação parlamentar da Câmara dos Deputados, autorizando, ou não, o Supremo Tribunal Federal a instaurar processo penal contra o Senhor Presidente da República, têm sido ressaltados por eminentes autores contemporâneos, valendo destacar, por relevante e por todos, a lição sempre autorizada do eminente Professor e Ministro ALEXANDRE DE MORAES (“Constituição do Brasil Interpretada", p. 1.284, item n. 86.2, 7ª ed., 2007, Atlas):
    "Nos crimes comuns, o Presidente da República será processado e julgado pelo STF, depois que a Câmara dos Deputados declarar procedente a acusação, exercendo um juízo de admissibilidade político, conforme já analisado no caso de crimes de responsabilidade.
    A necessidade de licença não impede o inquérito policial, tampouco o oferecimento da denúncia; apenas impede seu recebimento, que é o primeiro ato de prosseguimento praticado pelo STF." (grifei)
    É por tal motivo que esta Suprema Corte, pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, assim se manifestou:
    “O juízo político de admissibilidade por dois terços da Câmara dos Deputados em face de acusação contra o Presidente da República, nos termos da norma constitucional aplicável (CRFB, art. 86, ‘caput’), precede a análise jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, se assim autorizado for a examinar o recebimento da denúncia, para conhecer e julgar qualquer questão ou matéria defensiva suscitada pelo denunciado.”
    (Inq 4.483-QO/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno – grifei)
    Desse modo, uma vez eventualmente oferecida denúncia contra o Senhor Presidente da República, a Câmara dos Deputados deverá ser destinatária de todos os elementos constantes do Inq 4.831/DF, notadamente dos seus dados probatórios, como a reprodução audiovisual e a sua respectiva transcrição.
    Sendo assim, e tendo em consideração a razão exposta, julgo prejudicada a presente petição, em relação à liberação do vídeo e de sua transcrição, observando, de outro lado, que, se oferecida denúncia contra o Presidente da República, haverá o encaminhamento formal tanto desse vídeo quanto de sua degravação, sem prejuízo de o congressista ora requerente ter conhecimento imediato de tais elementos probatórios mediante simples acesso ao “site” oficial que o Supremo Tribunal Federal mantém na “Internet”, em página de cujo texto constam os respectivos “links”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020 (21h05).
Ministro CELSO DE MELLO
Relator